Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-71.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Pretensão de recebimento de aluguéis pelo uso de imóvel após notificação de extinção de suposto comodato. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ocupação por parte da concessionária de energia ré sobre o imóvel da parte autora, com instalação de torres de transmissão, que se deu em razão de servidão administrativa. Servidão que, embora

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Pretensão de recebimento de aluguéis pelo uso de imóvel após notificação de extinção de suposto comodato. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ocupação por parte da concessionária de energia ré sobre o imóvel da parte autora, com instalação de torres de transmissão, que se deu em razão de servidão administrativa. Servidão que, embora não conste do RI, restou inequívoca, não havendo que se falar em desconhecimento da parte autora acerca de sua existência, anterior à compra do imóvel. Impertinência do pleito de pagamento de aluguéis, dada a inexistência do comodato alegado e consequente ineficácia da notificação enviada. Improcedência da ação corretamente reconhecida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.